Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso inominado. Assédio sexual praticado por servidor público contra trabalhadora terceirizada em ambiente laboral. Conduta praticada durante o expediente e no local de trabalho. Imputação funcional do ato ao ente estatal. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Teoria do Risco Administrativo. Dano moral configurado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Sentença reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado (ID 80818373) interposto por K. K. A. S. em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais da autora/recorrente em face do Distrito Federal.
2. Na inicial, a promovente sustenta que é funcionária de uma empresa que presta serviços ao Distrito Federal, desempenhando funções relacionadas ao atendimento de cidadãos. Ato contínuo, aduz que passou a sofrer abordagens agressivas e assédio sexual por parte de um servidor distrital que era lotado no local.
3. Alega que os atos passaram a ser frequentes e que passou a receber convites de cunho sexual feitos pelo servidor a quem imputa o assédio, que, ainda, passou a persegui-la dentro do ambiente de trabalho, seguindo-a, até mesmo, quando ia ao banheiro. Ademais, utilizava adjetivos de cunho pejorativo para se referir à autora/recorrente.
4. Aduz que os eventos acarretaram a ela choro, ansiedade e dificuldades de utilizar o banheiro no local de trabalho. Sustenta, ainda, que comunicou a situação aos superiores hierárquicos, registrou Boletim de Ocorrência e denúncia na Ouvidoria do GDF, levando o servidor público acusado a ameaçá-la e agredi-la verbalmente como forma de retaliação.
5. Por fim, sustenta que o caso acarreta responsabilidade civil do Estado, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais em face do Distrito Federal.
6. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 80818352 e seguintes). Em contestação (ID 80818323), o ente federativo acionado dispõe que o assédio não foi devidamente comprovado, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido.
7. Em sentença (ID 80818371), o juízo da origem julgou o pedido improcedente, tendo entendido que, de fato, o assédio ocorreu, mas que o Distrito Federal, ao tomar conhecimento da situação, investigou e puniu o servidor, não tendo se omitido diante da situação. Ademais, entendeu que a conduta do servidor se trata de conduta de terceiro que não pode ser imputada à administração.
8. Em suas razões recursais (ID 80818373), sustenta que o servidor representa a atividade estatal e que, se comete ato ilícito durante o expediente, no local em que trabalha, sua conduta deve ser imputada ao Estado, por meio da responsabilidade objetiva, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que o Distrito Federa seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais à autora/recorrente.
9. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade judiciária.
10. Em contrarrazões (ID 80818375), o recorrido aduz que não há elementos que denotem que a administração tenha, de alguma forma, contribuído para o assédio que a recorrente alega ter sofrido.
II. Questão em discussão
11. A controvérsia recursal consiste em verificar se as condutas imputadas ao servidor distrital, caracterizadas por investidas de cunho sexual, perseguições no ambiente laboral e intimidações dirigidas à autora, configuram ato funcional juridicamente imputável ao Estado, apto a ensejar responsabilidade civil objetiva.
III. Razões de decidir
12. A recorrente faz jus à gratuidade de justiça requerida, pois, de acordo com a CTPS anexada ao ID 80818311, a autora possui rendimentos compatíveis com a concessão do benefício.
13. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Assim, basta a demonstração do dano e do nexo entre a conduta do agente estatal e o resultado lesivo, afastando-se a necessidade de comprovação de culpa ou dolo por parte do ente público.
14. No caso, o servidor público distrital praticou o assédio durante o expediente e no interior da repartição em que era lotado. Conforme a teoria da imputação objetiva dos atos de agentes públicos, o comportamento funcional do servidor é juridicamente atribuível ao Estado, de modo que não se trata de ato de terceiro apto a romper o nexo causal, diferentemente do que concluiu a sentença.
15. As condutas imputadas ao servidor público foram devidamente comprovadas na apuração administrativa (ID 80818363, fls. 32/34, 41/43 e 53/56), em que as testemunhas relataram episódios de perseguição, convites de cunho sexual e comportamentos inadequados reiterados contra a recorrente. A conclusão administrativa culminou na aplicação da penalidade de suspensão ao agente (ID 80818363, fls. 227/229).
16. Ademais, a instrução judicial reforçou a comprovação do assédio. As oitivas constantes nos IDs 80818354 a 80818358 evidenciaram que o servidor perseguia a recorrente no ambiente de trabalho, seguia-a até o banheiro, fazia comentários de cunho sexual, pedia fotos íntimas e a intimidou após ter conhecimento da denúncia.
17. Tais condutas caracterizam grave violação aos direitos da personalidade da vítima, notadamente à dignidade, à integridade psíquica e à liberdade sexual, protegidos pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código Civil. 17.1. A circunstância de a Administração ter posteriormente instaurado procedimento disciplinar e aplicado sanção ao agente não afasta a responsabilidade civil do Estado, uma vez que a responsabilização administrativa do servidor não exclui o dever de indenizar decorrente do dano causado a terceiro.
18. Em situações desta natureza, o TJDFT entende que o Estado responde de forma objetiva pelo servidor que pratica assédio sexual em ambiente de trabalho. Neste sentido: TJDFT, Acórdão 1671459, RI 0723225-22.2022.8.07.0016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal j. 06/03/2023.
19. Presentes o dano, o nexo causal e a conduta ilícita imputável ao agente estatal, deve o Estado responder objetivamente pelos atos do servidor, nos termos da ordem constitucional.
20. Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar, dada a comprovação robusta do assédio e de seus efeitos sobre a integridade psíquica da recorrente, notadamente os episódios de medo, angústia, ansiedade e receio de realizar atividades cotidianas.
21. Com fundamento na proporcionalidade, na razoabilidade, bem como na vedação ao enriquecimento ilícito, considerando, ainda, a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais à parte recorrente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor acrescido, exclusivamente, da taxa SELIC, tanto a título de juros quanto de atualização monetária, nos termos da EC n° 113/2021, a partir da citação.
23. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, uma vez que não houve recorrente vencido.
Tese de julgamento:
1. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de assédio sexual praticado por servidor público no ambiente de trabalho, quando demonstrado que a conduta ocorreu durante o exercício da função ou em razão dela.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 37, § 6o; CC/2002, art. 186 e art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671459, RI 0723225-22.2022.8.07.0016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal j. 06/03/2023.